Tribunal: STF
Processo: ARE 1287254
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “RESSARCIMENTO AO SUS. PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS. IMPUGNAÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA 
    É correta a sentença que rejeita a nulidade do débito cobrado pela ANS a título de ressarcimento ao SUS, diante da falta de comprovação de quaisquer das assertivas da apelante. Rejeitada a tese de ausência de cobertura contratual para internação hospitalar aos beneficiários do plano. A apelante insiste que os contratos expressamente excluíram a cobertura, sem combater o aspecto central: por se tratar de plano coletivo empresarial, ao impugnar os AIHs, ela deveria trazer, além do contrato celebrado com a empresa empregadora, as propostas de adesão rubricadas pelos beneficiários e com a indicação do respectivo plano (Resolução Especial nº 06/01 da ANS, à época vigente). Apelo desprovido”.
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou as referidas questões constitucionais, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-las pela primeira vez. Nesse sentido:
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 
    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 
    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 
    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 
    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).
    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal formulado pela recorrente amparado nos seguintes fundamentos:
    “O objetivo da ação é a declaração de inexistência dos débitos constantes de cinquenta e nove AIHs, relacionados na petição inicial, que totalizam o valor de R$ 98.766,68. 
    Para tanto, a UNIMED alega que no processo administrativo nº 33902.159137/2003-16 foram cobrados Avisos de Internação Hospitalar sem que, nessas hipóteses, tivesse obrigação de cobertura, pois tratam de contratos que não incluem procedimentos de internação. 
    A sentença afastou a tese da autora, ora apelante, sob o fundamento de que, assim como destacado em sede administrativa, “nos planos de saúde coletivos, há uma espécie de vínculo triangular. Num primeiro momento, a empresa firma o contrato com a operadora e, em seguida, há a inclusão dos trabalhadores (beneficiários), que aderem ao plano firmado. Diante da alegação de restrição de cobertura, cabe à operadora a comprovação do vínculo de determinado plano (no caso, sem internação hospitalar) com o beneficiário atendido no SUS.” (evento 55, fls. 5/6). 
    E concluiu que “diante da não comprovação da alegada ausência de cobertura para internações hospitalares, ônus que caberia à impugnante, a decisão administrativa não merece reparos, de modo que a parte autora tem a obrigação de ressarcir ao SUS o valor dos procedimentos realizados.” (evento 55, fls. 8). 
    E o apelo não trouxe qualquer argumentação apta a combater os argumentos da sentença. 
    À época dos atendimentos, vigia a Resolução Especial nº 06/01 da ANS, cujo artigo 6º assim previa:
    (…)
    E o Anexo I da referida resolução especificava os documentos que deveriam ser trazidos pelas operadoras para impugnar administrativamente os AIHs cobrados pela autarquia. Confira-se:
    (…)
    Assim, como assentado em âmbito administrativo, e novamente afirmado pela sentença, a apreciação das impugnações aos AIHs exige a cópia do contrato assinado entre contratante e contratado, bem como a proposta de adesão que vincule o beneficiário ao plano, ambos devidamente rubricados. 
    Ou seja, não basta, como pretende alegar a apelante, a cópia do contrato e os documentos por ela denominados Planilha de Inclusão, nos quais além de não constarem a rubrica dos beneficiários também não constam a identificação do plano de saúde. 
    A exige imposta pela resolução permite que a ANS verifique, dentre outras informações, o tipo de plano contratado e sua respectiva cobertura. 
    Diante de tal quadro, vê-se que a apelante joga com palavras, data venia, ao rebater os AIHs; ela insiste, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, ter comprovado que os contratos assinados não cobrem internação hospitalar. Ou seja, repete-se o mesmo argumento, sem de fato combater o que foi exposto na decisão administrativa e na sentença: a documentação por ela juntada, de acordo com a Resolução Especial nº 06/01 da ANS, não é suficiente para fazer a prova por ela pretendida, pois as propostas de adesão, essenciais à comprovação da cobertura contratual, não foram trazidas.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Resolução Especial nº 06/01 da ANS) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente